Tribunal: TJDFT
Processo: 0702495-21.2021.8.07.0017
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0702495-21.2021.8.07.0017 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA JOSE DE ALBUQUERQUE RECORRIDO: BR FRANCE BRASILIA LTDA, ADMINISTRADORA DE CONSORCIO RCI BRASIL LTDA DECISÃO Presentes os requisitos, defiro à autora a gratuidade de justiça. No entanto, sua concessão não gera efeitos retroativos, eximindo a parte dos encargos processuais tão somente a partir desta data, não suspendendo, por conseguinte, a exigibilidade das custas e dos honorários sucumbenciais (ID Num. 27614826). Nesse sentido: Acórdão 1357459, 07500242420208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 3/8/2021. Acórdão 1343350, 07138745220188070020, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2021, publicado no DJE: 30/6/2021. Acórdão 1026059, 20160310128566APC, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/6/2017, publicado no DJE: 29/6/2017. Gilmar Tadeu Soriano Em substituição ao Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.